Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. EXECUÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. NOVO ATO INFRACIONAL. ATO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DA PRIMEIRA EXECUÇÃO E SOBRESTAMENTO DA SEGUNDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 45 da Lei no 12.594/2012 – Lei do Sinase, se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, deve haver a unificação das medidas socioeducativas impostas ao adolescente, sendo vedada a aplicação de nova medida de internação por atos praticados anteriormente.
2. No caso de aplicação de medida de internação é necessária a intimação pessoal do adolescente, na forma do art. 190 do Estatuto da Criança e do Adolescente, momento a partir do qual se inicia a correspondente execução. 2.1. Se o novo ato infracional foi cometido anteriormente à execução já em curso, deve ser absorvido por esta.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.